Tribunal: TJMT
Processo: 0002165-74.2017.8.11.0088
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002165-74.2017.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NAIR JOCHEM FERREIRA - CPF: 896.237.971-68 (APELADO), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 616.510.101-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO

–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

NÃO CONSTATAÇÃO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
–
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA

– INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que

negou
provimentoao Recurso
e majorou
os honorários advocatícios para 15% sobre o valor
da condenação
.

O
embargante alega que
“apresentou todos os documentos que corroboram com a tese de legitimidade da contratação, quais sejam, o contrato assinado, o comprovante de transferência do valor emprestado via TED e o documento pessoal apresentado quando da celebração do negócio”.

P
ede a compensação entre o valor disponibilizado a embargad
a
e o montante a ser restituído
.

Sustenta ainda que
“o acórdão, em seu dispositivo, incorreu em obscuridade, visto que não fixou a correção monetária e juros com base na Lei no 14.905/2024 que alterou o Código Cível no quesito da aplicação do índice de correção monetária e juros, em especial com as novas redações dos artigos 389 e 406 do CC/02”
e que
“como pode ser observado no artigo 389 da Lei 14.905/24, cabe ao Nobre Julgador fixar o índice de atualização monetária e juros, nos moldes da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), sob pena de prejuízos ao embargante, não o índice INPC, como fora aplicado em sentença de ID 238346292, e confirmado pelo acórdão de ID 245300691”
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O acórdão destacou que o STJ, no julgamento do recurso repetitivo
REsp
1.846.649/MA, firmou entendimento de que
"na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)."

No caso
concreto
, a
embargada
alegou fraude e registrou boletim de ocorrência, conforme é esperado em tais circunstâncias.

Dessa forma, é do réu o ônus de

demonstrar a relação jurídica

(art. 373, II, do CPC), mediante perícia grafotécnica ou emprego dos meios legais bem como dos moralmente legítimos (art. 369 do CPC)
.
Porém, em momento algum
ele
comprovou a autenticidade da contratação.

Quanto ao pedido de compensação
, não ficou suficientemente demonstrada a disponibilização do dinheiro à autora, visto que o documento trazido na contestação foi produzido
unilateralmente
, sem participação da consumidora
. Logo, não serve para embasar a pretensão.

Além disso,
uma vez que o
embargante
não agiu com a devida cautela, assume o risco decorrente de sua negligência.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo claro o mero inconformismo do embargante com o resultado da
demanda
, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024